Tribunal: TJPA
Processo: 0815881-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815881-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALBERTO FONTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA DECORRENTE DE FLAGRANTE FORJADO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE EXAME EM SEDE MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça acentuou a imprestabilidade da via mandamental para aferição da ocorrência de flagrante forjado, porquanto tal providência “requer o aprofundado reexame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do habeas corpus” (HC n. 623.404/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/6/2021), sendo certo, além disso, que “reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita (AgRg no RHC n. 160.437/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/6/2022).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3.
In casu
, carece de sustentação a alegação de delonga desarrazoada na tramitação do feito, sobretudo considerando que a denúncia foi recebida pela autoridade coatora, pouco mais de dois meses desde a prisão em flagrante do paciente, com o regular prosseguimento do processo, mediante designação de audiência de instrução para data próxima, de modo que “não há que se falar em excesso de prazo, em razão do período razoável da custódia
ante tempus
e da inexistência de desídia ou paralisação indevida do feito, impulsionado de forma regular pelo Juiz" (STJ, HC n. 859.562/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/11/2023).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração, e nessa extensão,
DENEGAR
a

ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ ALBERTO FONTEL
decorrente do ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e está preso cautelarmente desde 12 de setembro de 2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes argumentos
(i)
ilicitude das provas que amparam a persecução criminal porquanto obtidas mediante flagrante forjado;
(ii)
excesso de prazo na custódia cautelar;
(iii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua das circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva e
(iv)
possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere. Ao fim, em sede liminar e no mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16463112.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16534592).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
da impetração, e nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID n. 16666938).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nada obstante, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental.

Consigno, no ponto, que parcela da linha argumentativa desenvolvida no
mandamus
extrapola o juízo de legalidade com relação aos fundamentos empregados pela autoridade coatora para decretar a prisão do paciente. Com efeito, verifico que a fim de evidenciar o suposto constrangimento ilegal suportado pelo coacto, o impetrante amplia demasiadamente a causa de pedir mandamental para incursionar no contexto fático subjacente a fim de demonstrar que a persecução penal está amparada em substrato probatório amealhado mediante flagrante forjado, em contexto de quebra da cadeia de custódia das provas.

Sem embargo,
tenho que é inviável o conhecimento da pretensão com respeito ao feixe de argumentos em referência.
Ressalto, a esse propósito, que o Superior Tribunal de Justiça acentuou a imprestabilidade da via mandamental para aferição de teses tal qual a ocorrência de flagrante forjado, porquanto tal providência “
requer o aprofundado reexame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do
habeas corpus
”
(
HC n. 623.404/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/6/2021), sendo certo, outrossim, que “
reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita
(
AgRg no RHC n. 160.437/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/6/2022).

Feitas essas considerações, tenho por bem
conhecer em parte da ordem impetrada
, com exceção da tese que incursiona sobre a alegada ilicitude do acervo probatório subjacente, diante da inadequação da via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, convém rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de
elevada quantidade
e variedade
de drogas
evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

Além disso,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 30/9/2022).

Erigidas essas premissas, tenho que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea
e
suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida, ressaindo, em informações, que o paciente foi flagranteado “com mais de um quilo de entorpecente, supostamente cocaína” (ID n. 16534592 - Pág. 1), bem como a aparente contumácia na prática delitiva, à vista do histórico criminal do coacto, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“Passo a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Instituto da prisão preventiva, com as alterações legais trazidos pela Lei, passou a ser possível apenas nos de prática de crimes com pena privativa de liberdade.

Na hipótese em análise a pena do suposto crime praticado supera aquele mínimo legal, preenchendo assim esse critério objetivo. Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a(o) autuada(o) como autor(a) do delito sob investigação, ademais a regular situação de flagrância, torna certo a materialidade delitiva, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, já que o(a) flagranteado(a) possui antecedentes criminais, o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional, bem como, a quantidade e a qualidade da droga. (ID n. 16534593 - Pág. 2)

Ante o quadro, verifico que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente aquela que considera “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/03/2022).

Por igual, carece de sustentação a alegação de delonga desarrazoada na tramitação do feito, sobretudo considerando que a denúncia foi recebida pela autoridade coatora em 21/11/2023, pouco mais de dois meses desde a prisão em flagrante do paciente, com o regular prosseguimento do processo, mediante designação de audiência de instrução para o dia 14/12/2023 (Ação Penal n. 0802249-71.2023.8.14.0048, ID n. 104644576 - Pág. 2), de modo que “
não há que se falar em excesso de prazo, em razão do período razoável da custódia
ante tempus
e da inexistência de desídia ou paralisação indevida do feito, impulsionado de forma regular pelo Juiz"
(
HC n. 859.562/RJ
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/11/2023).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023